Tribunal: TJSP
Processo: 0004358-15.2008.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Alegação de que a sentença que julgou o processo principal abrangeu o julgamento do processo cautelar em razão da determinação do julgamento conjunto, não se admitindo nova fixação dos ônus sucumbenciais no julgamento do processo cautelar. INADMISSIBILIDADE: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Alegação de que a sentença que julgou o processo principal abrangeu o julgamento do processo cautelar em razão da determinação do julgamento conjunto, não se admitindo nova fixação dos ônus sucumbenciais no julgamento do processo cautelar. INADMISSIBILIDADE: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. A r. sentença do processo principal não julgou a ação cautelar, mesmo com a determinação do julgamento conjunto. Necessidade de julgamento do processo cautelar autônomo, porque ajuizado sob a vigência do CPC/73, com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.